Tribunal: TJDFT
Processo: 0002149-56.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002149-56.2017.8.07.0016 RECORRENTE: LEONARDO SANTOS FRANCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÕES. MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ATESTADOS MÉDICOS. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. PREVALÊNCIA DO ART. 80 DO CPM. ESPECIALIDADE DA NORMA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. 1 - O uso de documento falso, crime militar impróprio previsto no art. 315 do Código Penal Militar, é de natureza formal, cujo objeto jurídico tutelado é a fé pública, e que se consuma com o efetivo uso do documento contrafeito como se autêntico fosse. 2 - Militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal que, visando a concessão de licença médica para tratamento de saúde, apresenta perante a Administração Militar atestados médicos falsos da Secretaria de Saúde do DF, ciente da falsidade das peças, pratica o crime previsto no art. 315 c/c art. 311 do Código Penal Militar, devendo ser mantida a condenação. 3 - Em observância ao princípio da especialidade e à vedação à criação de lex tertia, não se aplica o art. 71 do Código Penal nos casos de continuidade delitiva de crimes militares, devendo ser aplicadas as regras previstas nos artigos 79 e 80 do Código Penal Militar. Precedente STJ. 4 - Recursos conhecidos. Apelo defensivo não provido. Apelo ministerial provido. Pena redimensionada. No especial, o recorrente invoca divergência jurisprudencial entre o acórdão vergastado e julgado do Superior Tribunal Militar, quanto à interpretação do artigo 71 do Código Penal, e sua aplicabilidade em detrimento do artigo 80 do Código Penal Militar. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XLVII, da Constituição Federal, sustentando violação aos princípios da razoabilidade e da proibição da proteção deficiente. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que as regras do Código Penal Militar prevalecem às do Código Penal nos casos de continuidade delitiva de crimes militares, dado o princípio da especialidade da norma, guarda perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior: “Em razão do princípio da especialidade, não há que se falar em aplicação analógica do art. 71 do Código Penal nos casos de continuidade delitiva de crimes militares, na medida em que o instituto tem regência própria no Código Penal Militar, devendo ser aplicado ao caso os arts. 78 e 79 do Estatuto Repressor Castrense” (AgRg no REsp 1521246/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XLVII, da Constituição Federal. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o RE 1242747 ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004